Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701677-47.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SARA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de intimação do devedor para que indique bens livres e desembaraçados à penhora, bem como suspendeu a execução (cédula de crédito bancário) pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada. Em suas razões, sustenta que a decisão foi proferida sem a devida exaustão das medidas executivas cabíveis. Alega contradição na decisão uma vez que foi localizado veículo em nome da executada que ainda não foi penhorado. Consigna a necessidade de prosseguimento da execução, com penhora e alienação judicial dos bens já localizados. Defende a aplicação do princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Requer, ao final, a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão com o prosseguimento da execução, mediante a penhora e alienação judicial dos bens já localizados. Preparo regular (ID 80305848). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal cinge-se à decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, em razão da inexistência de bens penhoráveis. Nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, a execução deve ser suspensa quando não localizado o executado ou inexistirem bens suscetíveis de penhora. No caso concreto, foram realizadas diversas diligências com vistas à localização de patrimônio, notadamente por meio dos sistemas SNIPER (ID 242413846, origem), RENAJUD (ID 242408327, origem) e SISBAJUD (IDs 242324087 e 238516318, origem), as quais restaram infrutíferas, não sendo identificados bens passíveis de constrição judicial. Não obstante a localização do veículo Fiat Uno, placa KDX2400, registrado em nome da executada, conforme consulta ao sistema RENAJUD, o referido bem não se mostra suscetível de penhora, haja vista que sofreu perda total em decorrência de acidente, conforme comprovado pelo boletim de ocorrência (ID 248947896, origem). Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g